Tribunal: TCU
Processo: 010.560/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7533/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, incisos III e V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, c/c os arts. 36, 37 e 40, inciso II, da Resolução/TCU 259/2014, e considerando o cumprimento da determinação constante do subitem 9.2. do Acórdão 8753/2022-TCU-Segunda Câmara , em apensar o presente processo, em definitivo, ao TC- Processo 010.054/2022-7 (Representação, de minha relatoria), sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Amazonas, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 010.560/2023-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Representante: Autêntica Segurança Patrimonial Eireli (21.870.220/0001-46). 1.2. Entidade: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Amazonas - CREA/AM. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.